Tribunal: STF
Processo: HC 233737
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para afastar o aumento da pena-base, reconhecer o tráfico privilegiado, reduzir a pena a 1 ano e 8 meses de reclusão, substituir a pena corporal por duas restritivas de direitos e estipular o regime inicial aberto para a hipótese de reconversão. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Ministra relatora negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 3):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INOBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO DAS PROVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O regramento estabelecido pelo art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal tem como objetivo resguardar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise judicial, de modo que interferências ilícitas durante o trâmite processual podem resultar na sua imprestabilidade. Todavia, para que verifique a nulidade, é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados, o que não ocorreu no caso.



    2. A revisão da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias acerca da autoria do fato, com o objetivo de absolver o Recorrente, exigiria amplo reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) ocorrência de nulidade absoluta durante a colheita da prova da materialidade delitiva, uma vez que os agentes policiais conduziram o veículo pertencente ao paciente até a Delegacia de Polícia sem a utilização de guincho ou outro meio cabível; e (b) há que se reconhecer que houve a quebra da cadeia de custódia, posto que os agentes da lei, em dissonância ao procedimento legal estabelecido para a remoção do veículo apreendido do local dos fatos, qual seja o encaminhamento do automóvel até a Delegacia de Polícia por intermédio de guincho, deixaram o local da abordagem dirigindo o carro pertencente ao paciente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para seja reconhecida a nulidade absoluta que recai sob a prova da materialidade do delito. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos nesta impetração nos termos seguintes: 



    O recurso não comporta provimento. 



    Conforme destacado na decisão recorrida, o regramento estabelecido pelo art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal tem como objetivo resguardar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise judicial, de modo que interferências ilícitas durante o trâmite processual podem resultar na sua imprestabilidade. Todavia, para que verifique a nulidade, é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados. 



    No caso, a Corte estadual afirmou não haver nenhuma indicação de que a prova material tenha sido adulterada. Ao revés, todos os elementos dos autos, inclusive os termos de encaminhamento e o laudo pericial produzido, militam no sentido de que os vestígios colhidos foram recebidos e processados de forma idônea. 



    A esse respeito, extrai-se do acórdão estadual:



    "Embora o policial militar Murilo tenha confirmado em juízo que a remoção ou transporte do veículo apreendido do local dos fatos até a Delegacia de Polícia não tenha se dado por intermédio de guincho, admitindo ter conduzido pessoalmente o veículo após a apreensão (fls. 30), esse fato nada influenciou na apreensão do entorpecente e sua posterior exibição à autoridade policial, que tratou de lacreá-lo e enviá-lo à repartição competente para o exame pericial. E nada nos autos indica que o material tenha sido alterado, modificado ou distorcido. 



    A tese, aliás, foi motivadamente afastada na sentença recorrida: 'Não prospera a preliminar de nulidade absoluta por quebra da cadeia de custódia. (...) É inconteste a apreensão de 43 microtubos plásticos do tipo eppendorfs de cocaína, conforme auto de exibição/apreensão de fls. 07/08, lacre 4183429. Na sequência, o material apreendido foi encaminhado ao Instituto de Criminalística, cuja 'cadeia de custódia' (conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica da substância entorpecente, rastrear sua posse e o manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte), foi devidamente observada. Lá se apurou o peso líquido do entorpecente apreendido com o réu, sendo 32,03 gramas e foi detectada a presença da substância cocaína (laudo 319293/2020, fls. 16/18). O veículo conduzido pelo réu e em cujo interior os policiais apreenderam o entorpecente, foi apreendido (fls.07/08) e encaminhado ao permissionário, onde permanece em depósito (fls.11/12), não havendo qualquer irregularidade no transporte do veículo até a delegacia de polícia. (fls. 192).' (fl. 547, sem grifos no original.) 



    Nesse contexto, não havendo o mínimo indício de adulteração ou interferência indevida no processamento do vestígio, não há falar em quebra da cadeia de custódia.



    Conforme destacado, “a Corte estadual afirmou não haver nenhuma indicação de que a prova material tenha sido adulterada”. Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Além disso, não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016;  HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief , presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    No particular, as alegações defensivas não apontam, de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativo do ato reputado coator, sem mencionar que não se revela viável a esta SUPREMA CORTE, nesta via processual, investigar possível mácula na conduta dos agentes de segurança com vistas a invalidar todo o processo. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2023. 



     




Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente